Tribunal: STF
Processo: ADI 872
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-03
Data de publicação: 1993-06-03

Ementa:
E  M E  N T  A -  Processo legislativo: consolidação da
jurisprudência  do STF no sentido de que - não obstante a ausência de
regra  explicita na Constituição de 1988 - impoem-se a observancia do
processo  legislativo  dos  Estados-membros   as  linhas  basicas  do
correspondente  modelo  federal,  particularmente  as  de  reserva de
iniciativa,  na medida  em que  configuram  elas prisma  relevante do
perfil  do regime positivo  de separação e independência dos poderes,
que  e princípio fundamental  ao qual se vinculam compulsoriamente os
ordenamentos das unidades federadas.